Tribunal: TJDFT
Processo: 0741187-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741187-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA DAMASCENA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SEBASTIANA DAMASCENA contra decisão proferida no bojo da ação de conhecimento ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu a tutela de urgência pra cessar os descontos de parcelas de empréstimos em sua conta corrente. A agravante alega, em síntese, que a pretensão encontra respaldo no art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, bem como na jurisprudência dominante sobre o tema. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de inventário. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum proposta por SEBASTIANA DAMASCENA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, partes qualificadas nos autos. Narra a autora que recebe remuneração mensal por intermédio da instituição financeira ré. Diz que contraiu diversos empréstimos. Aduz que desautorizou o réu a efetuar os descontos das parcelas em sua conta bancária, mas o pedido não foi atendido. Tece considerações jurídicas. Requer a concessão da gratuidade da justiça e da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de todos os descontos ativos lançados pelo réu em sua conta corrente, em especial, os contratos representados pelas cédulas de créditos números 21954123; 19623417; 20514710; 18051550; 662962; 22457745; 22116691. Pede, no mérito, a confirmação da tutela provisória, bem como a condenação da parte ré à restituição dos valores descontados após a formulação do pedido administrativo de suspensão de descontos em conta bancária. É a síntese. Fundamento e decido. Da gratuidade da justiça O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido à autora, pois, de acordo com o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência apresentada exclusivamente por pessoa natural, tal como verificado no caso. Da tutela provisória Para a concessão de tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar), conforme se infere do art. 300 do Código de Processo Civil. Tais requisitos, contudo, não estão preenchidos. Os descontos lançados na conta bancária da autora, sejam eles decorrentes de empréstimos consignados, com débito em conta ou parcelas de pagamento de fatura de cartão de crédito, operam-se com base na lei e nos contratos firmados entre as partes. Vale anotar que a celebração de empréstimo sob tal modalidade de pagamento oferece taxa de juros menos elevadas do que outras espécies de empréstimos bancários, o que ocorre justamente pela maior garantia de recebimento da quantia emprestada pela instituição financeira. Dessa forma, considerando que os descontos lançados no contracheque e na conta bancária da autora se encontram apoiados na lei e na força obrigatória dos contratos firmados, impõe-se o reconhecimento de que o art. 6o da Resolução no 4.790, de março de 2020, do Banco Central do Brasil, ao estabelecer que "é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos", somente pode ser interpretado de forma válida se for no sentido de que o cancelamento da autorização de débito se aplica aos contratos futuros, ou seja, ao contratos celebrados após o referido cancelamento. Não se pode, por outro lado, conceder interpretação retroativa ao dispositivo para alcançar contratos anteriormente celebrados, nos quais a parte tenha expressamente anuído com a realização dos descontos em sua conta bancária, uma vez que não restaria observada a força obrigatória dos contratos. Tal interpretação se encontra, ainda, alinhada com o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que o Direito não se compadece com a prática de atos contraditórios, nos quais, em um primeiro momento, a contratante anui com a celebração de contrato com descontos em folha de pagamento e com desconto em conta bancária, obtendo, inclusive a aplicação de menores taxas de juros, mas em momento posterior, pretende desautorizar os descontos lançados em sua conta bancária. De mais a mais, mesmo que se interpretasse o art. 6o da Resolução no 4.790/2020 no sentido pretendido pela autora, retroagindo a desautorização de desconto em conta para alcançar contratos anteriormente celebrados, não há, no caso, a existência de perigo de dano, pois a autora permanece obrigada a efetuar o pagamento das parcelas devidas à instituição financeira. Conclusão DEFIRO a gratuidade da justiça à autora. INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. (...)” Pois bem. Em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verificam presentes os requisitos que autorizam, pelo menos, a concessão da tutela de urgência. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.085), firmou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Dessa forma, evidenciada o direito do mutuário de revogar a autorização de pagamento de empréstimo mediante débito em conta. A propósito, destaco os seguintes precedentes: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS EM CONTA. REVOGAÇÃO. 1. O pedido de antecipação da tutela recursal, assim como o de concessão de efeito suspensivo, deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, nos moldes do art. 1.012, § 3o, do CPC. 2. Inconcebível a revogação da gratuidade de justiça sem que a capacidade financeira do beneficiado tenha sido demonstrada, tendo em vista a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, bem como a juntada de documentos que corroboram com a declaração. Preliminar rejeitada. 3. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. 4. "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) 5. Em que pese o contrato celebrado entre as partes ter sido celebrado antes da vigência da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, deixar de aplicá-la incorreria na irrevogabilidade da escolha da forma de pagamento do consumidor, o que configuraria abusividade. 6. A modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento. 7. Negou-se provimento aos recursos. (Acórdão 1731465, 07119163720228070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício encontram regulamentação na Resolução 4.790/2020 do Banco Central. 2. A norma de regência faculta ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira. 3. A incidência da norma que possibilita a modificação da forma de pagamento não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1385423, 07064371220218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se, por fim, que a modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento, a incidências dos encargos moratórios, a extinção prematura do pacto entre outros. Ante o exposto, ANTECIPO a tutela recursal para determinar ao agravado que cesse os descontos das parcelas de empréstimos em conta corrente ou salário da agravante, cuja providência deve ser cumprida pelo juízo da causa. Comunique-se. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator